Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DECRETADA. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. EQUÍVOCO DA FONTE PAGADORA. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão civil não é imposição da lei, mas uma autorização, dentro de certa margem de discricionariedade, outorgada ao magistrado, a fim de que, diante do caso concreto, avalie a necessidade e efetividade prática de medida extremamente gravosa ao direito de ir e vir do devedor. A dignidade da pessoa humana não deve ser vulnerada de forma arbitrária e desnecessária, mas, apenas, frente à ausência de justificativas plausíveis para o não adimplemento da obrigação alimentar.
2. Constando-se que os alimentos não foram pagos em sua integralidade por equívoco da fonte pagadora, que ao efetuar os descontos diretamente no contracheque do devedor o fez em quantia inferior ao fixado na sentença, é plausível a justificativa apresentada pelo alimentante no sentido de que o inadimplemento foi involuntário, impondo-se a expedição de contramandado de prisão.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.